Tribunal: STF
Processo: RE 1483183
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - "GUERRA FISCAL" - RESTRIÇÃO AO CREDITAMENTO DE AUÕUOTA INTËRESTADUAL (ICMS) PELO ESTADO DE DESTINO EM FACE DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELO ESTADO DEORIGEM POR MEIO DE ATO NORMATIVO NÃO APROVADO PELO CONFAZ - IMPOSSIBIUDADE.



    - "É certo que benefícios fiscais (isenções, remissões, anistias, reduções de bases de cálculo ou de alíquotas, concessão de créditos presumidos concessão de parcelamentos etc.) e financeiros (subvenções, financiamentos para aquisição de bens a serem incorporados ao ativo permanente, empréstimos, "a fundo perdido", para o recolhimento do próprio tributo etc) só podem advir de convênios, celebrados e ratificados por todos os Estados-membros e pelo Distrito Federal, como, de resto, determina o ad. 155, § 20 , XII, "g", da Constituição Federal. Todavia, é igualmente certo que, tendo amparo em documentos formalmente em ordem, quem adquire mercadorias (ou contrata serviços de transporte transmunicipal ou de comunicação) em outras unidades federadas, não pode ter negado o direito ao crédito de ICMS, pela pessoa política que se julgue prejudicada. Esta, ao invés de transformar seu contribuinte em controlador da regularidade do crédito de ICMS relativo a qualquer entrada de mercadoria adquirida em outra unidade federada (ou fruição de serviço de transporte municipal ou de comunicação, contratado em outra unidade federada) deve recorrer, nos termos do ad. 102, 1, "a", da Lei Maior, ao Supremo Tribunal Federal, para, mediante ação direta de inconstitucionalidade, anular tais benefícios, que estimulam a indesejável "guerra fiscal". (Carraza, Roque Antônio, ICMS, São Paulo: Malheiros Editores, 14a ed., pp. 358-361)



    -"O beneficio de crédito presumido não impede o creditamento pela .entrada nem impõe o, estorno do crédito já escriturado quando da saída da mercadoria, pois tanto a CF188 (ad. 155, § 21 , II) quanto a LC 87/96 (ad. 20, § 1 0) somente restringem o direito de crédito quando há isenção ou não-tributação na entrada ou na saída, o que deve ser interpretado restritivamente. Dessa feita, o creditamento do ICMS em regime de não-cumulatividade prescinde do efetivo recoihimento na etapa anterior, bastando que haja a incidência tributária. (..) Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24175 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território." (STJ, RMS 31714/MT, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgada em 03/05/2011, DJe 19109/2011)”



    No extraordinário, interposto com base nas alíneas a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, § 2º, I e II, a e b, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela constitucionalidade da limitação ao reconhecimento do crédito de ICMS pelo estado de destino em operação interestadual, descontando o valor correspondente a benefício fiscal concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ, requerendo, ao final (eDOC 32, p. 17):



    “(...) conhecimento e provimento deste recurso, para manter integralmente as exigências fiscais impugnadas com os embargos à execução, mesmo porque não teria ocorrido, a suposta decadência parcial do lançamento arcando a recorridas com os ônus da sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar, em parte.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos.



    No que diz respeito ao pedido impugnando a decadência parcial, observe-se que, verificada a ausência, nas razões recursais, da indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal tido por violado, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 11).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente